Tribunal: TJMT
Processo: 1001413-19.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001413-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), DALCIO HENRIQUE KLANN - CPF: 502.837.151-20 (AGRAVANTE), EDILCE APARECIDA BARBOSA - CPF: 880.788.841-68 (AGRAVANTE), FERNANDO DONIZETE DOS SANTOS - CPF: 538.030.941-00 (AGRAVADO), RENAN GONCALVES DE BRITO - CPF: 049.699.861-77 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (ADVOGADO), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1001413-19.2021.8.11.0000

AGRAVANTES: DALCIO HENRIQUE KLANN E

EDILCE APARECIDA BARBOSA

AGRAVADO: FERNANDO DONIZETE DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE QUE OS AUTORES NUNCA DETIVERAM A POSSE DA ÁREA SOBRE A QUAL FOI CONSTRUÍDA CERCA –

DESCABIMENTO –

TESTEMUNHAS OUVIDAS EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA QUE CONFIRMAM A POSSE DO AUTOR –

TURBAÇÃO/ESBULHO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se os elementos dos autos – consistentes nos depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência de justificação prévia e nas imagens dos lotes – indicam,
a priori
, a turbação/esbulho da posse do autor/agravado pelos recorrentes, com o avanço da cerca sobre a sua propriedade, há de ser mantida a decisão que concedeu a tutela provisória para reintegrá-lo liminarmente na posse do imóvel e determinar o desfazimento da cerca pelos requeridos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DALCIO HENRIQUE KLANN e

EDILCE APARECIDA BARBOSA
na
Ação de Manutenção de Posse c/c Danos Morais
ajuizada por
FERNANDO DONIZETE DOS SANTOS
contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para conceder a liminar de reintegração do autor na posse do imóvel, ou seja, na parte ideal de 358,00 m2, do lote urbano C-2/B, com área de 2.202,00 m2, sob matrícula n. 31098 junto ao Cartório do RGI, onde houve a destruição de demarcações antigas e a construção de nova cerca. E ainda, determinou que os requeridos desfaçam a cerca no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em síntese, sustentam os agravantes que o recorrido nunca teve a posse da área vindicada, uma que vez que esta é fruto de aquisição originária pelos requeridos em razão da acessão por aluvião.

Alegam que o relatório/parecer técnico juntado pelo recorrido aos autos de origem demonstra que a aluvião ocorreu à margem do terreno dos recorrentes e não do autor.

Ressaltam que procederam ao reflorestamento da área e em razão de as capivaras adentrarem ao local destruindo as mudas de plantas, os agravantes promoveram a construção da cerca nova no terreno fruto de aluvião, inexistindo invasão.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 74756995).

Sem contraminuta (ID 78711496).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial da ação de origem (ID 44898735 daqueles autos), que o autor, ora agravado, alegou ser o proprietário e possuidor do lote urbano C-2/B, com área de 2.202,00m2, sob matrícula n. 31098, cuja posse vem sendo exercida de forma mansa e pacífica pelo demandante, somada à dos antecessores, desde março de 1993 (matrícula 8.048), quando ocorreu a abertura do primeiro registro da área.

Consta que em julho de 2020, os requeridos/agravantes (proprietários do lote urbano C-2/C), invadiram parte desse imóvel, qual seja, a parte ideal de 358,00m2, provendo a destruição de demarcações antigas com a construção de uma nova cerca sobre a área de posse e propriedade do autor.

Em consequência, houve a notificação dos requeridos para a desocupação da referida área e a lavratura de Boletim de Ocorrência e Parecer Técnico.

Devido à inércia dos demandados, foi ajuizada a ação possessória.

Pois bem.

É cediço que a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.”.

Oportuno ressaltar que se trata de medida processual provisória de urgência, que possibilita ao autor da ação a obtenção antecipada dos direitos que seriam alcançados somente com o trânsito em julgado da sentença, a fim de evitar os danos materiais decorrentes da demora do processo. Enfim, necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por sua vez, a liminar deferida na ação possessória deve ser fundamentada pelo magistrado, devendo o autor provar a sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Sobre a matéria, dispõe o artigo 561 do CPC/15:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”.

No caso em tela, os agravantes alegam, em suma, que
o recorrido nunca teve a posse da área sobre a qual construíram a cerca, uma que vez que é fruto de aquisição originária pelos requeridos em razão da acessão por aluvião.

Aduzem ainda que
procederam ao reflorestamento da área em litígio e que, em razão de as capivaras adentrarem ao local destruindo as mudas de plantas, com autorização do Ministério Público, promoveram a construção da cerca nova no terreno fruto de aluvião, inexistindo, assim, invasão.

Para melhor elucidação, colaciono as imagens dos lotes das partes e da área objeto do litígio:

A despeito
dos argumentos dos agravantes, da análise dos autos verifica-se, ao menos nesta fase de cognição sumária, o esbulho/ turbação da posse da parte demandante/recorrida com o avanço da cerca sobre a sua propriedade.

É o que se denota dos testemunhos colhidos em audiência de justificação prévia, os quais foram unânimes em apontar que a porção de terras que acompanha o rio já existia na propriedade do agravado e que os recorrentes deslocaram a cerca que havia no local invadindo tal área. Vejamos:

O Sr.
Nilso Dassoller
, afirmou que foi proprietário do lote do agravado (C-2/B) de 2017 a 2019, vendendo o imóvel ao demandante. Ressaltou que nessa época os agravantes já eram vizinhos do terreno e também já existia a porção de terra em forma de "V", cuja posse ora se discute, bem como demarcação visível no local. Relatou ainda que os requeridos/recorrentes não exerciam a posse sobre a referida parte do imóvel. (Relatório de mídia ID 78937997)

A testemunha
Bruno Luis Severo de Campos

declarou que o imóvel (lote C-2/B) pertencia a sua família e foi vendida ao Sr. Nilso. Confirmou que haviam marcos antigos no fundo do terreno que delimitavam o imóvel bem como que os requeridos não exerciam a posse sobre a porção de terras objeto da presente ação. (Relatório de mídia ID 78937997).

Por sua vez,
Juliana Severo Rocha Gomes de Brito
declarou que a área era da sua família desde a década de 80, e que a propriedade foi-lhe transferida em 2010, após o falecimento da sua mãe, com a abertura do inventário. Afirmou que existia uma cerca muito antiga no local que demarcava o imóvel, não tendo problemas ou questionamentos sobre a divisa dos lotes. Relatou que os requeridos invadiram parte do lote do agravado, atual proprietário, construindo uma cerca que formava uma "barriga". Destacou também que no memorial descritivo da área de 2005 já constava o "bico", "barriga" no terreno e que a área dos requeridos/agravantes não acompanha a curva do rio.

Consoante se denota, as testemunhas afirmam que a área supostamente obtida pelos recorrentes por meio de acessão por aluvião já existia no local e a sua posse sempre foi exercida pelo proprietário do lote C-2/B, que atualmente é o autor.

Ademais, além de não ser possível pelo memorial descritivo dos imóveis, ao menos nesta fase processual, afirmar com certeza e segurança, que houve acréscimo de terras ao lote dos agravantes em virtude de acessão por aluvião, importa destacar que a presente ação tem por objeto a posse do imóvel, a qual, conforme os depoimentos testemunhais, indicia que pertence ao autor.

Não fosse o bastante, depreende-se das imagens dos lotes acima colacionadas (C-2/C de propriedade dos recorrentes e C-2/B do agravado) que área reclamada (na forma de um "v") encontra-se no fundo do imóvel do recorrido, seguindo-se em linha reta pela divisa das propriedades de um lado ao outro dos lotes.

Logo, as evidências dos autos, consistentes nos depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência de justificação prévia e nas imagens dos imóveis, indicam,
a priori
, a turbação/esbulho da posse do autor/agravado pelos recorrentes, com o avanço da cerca sobre a sua propriedade, razão pela qual,

há de ser mantida a decisão que concedeu a tutela provisória.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021